Tribunal: TJMT
Processo: 1001310-44.2019.8.11.0012
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001310-44.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), PAULA NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 038.128.541-39 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO - CNPJ: 26.752.857/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE E DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – PROCEDENTE – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA E CARÊNCIA DA AÇÃO – REJEITADOS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE TRANSAÇÃO DO VEÍCULO AO DETRAN – NÃO OCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DA VENDA ART. 134 do CTN – FAZENDA PÚBLICA - I
SENÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - ART. 460 DA CNGC
– RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.

Demonstrado nos autos que o veículo registrado no DETRAN foi vendido em leilão, como sucata, nos termos do art. 1o, IV, da Resolução 11/98 do CONTRAN, correta a sentença que determinou a baixa do IPVA sobre o veículo automotor.

Art. 460 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

Recurso acolhido em parte, sentença mantida em seus demais termos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 1001310-44.2019.8.11.0012, que julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar inexistentes os débitos tributários havidos em nome da parte autora relativo ao automóvel FORD/PAMPA L, placa JYA3444, ano/modelo 1994/1994, cor cinza, chassi 9BFZZ55ZZRB235437, código RENAVAM 00618413081, categoria oficial, Gasolina, e de eventuais multas e IPVA incidentes sobre o veículo desde a data de sua arrematação - 12 de novembro de 2015, bem como condenou o Apelante em honorários de sucumbência na porcentagem de 10% sob o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (id. 119255694), o ente estadual sustenta pela legalidade da cobrança, haja vista que o autor não procedeu com a devida comunicação ao DETRAN, bem como de que o Apelante não deu causa à lide, já que a ação só teve causa de pedir devido à desídia da Apelada em realizar a baixa do veículo perante o órgão competente, não havendo que se falar em sucumbência do ente federativo, requerendo, assim, a reforma da sentença atacada.

Contrarrazões apresentada pelo Apelado em id. 119255700.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público no presente caso em id. 123146463.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou procedente os pedidos da inicial para declarar inexistentes os débitos tributários havidos em nome da parte autora relativo ao automóvel FORD/PAMPA L, placa JYA3444, ano/modelo 1994/1994, cor cinza, chassi 9BFZZ55ZZRB235437, código RENAVAM 00618413081, categoria oficial, Gasolina, e de eventuais multas e IPVA incidentes sobre o veículo desde a data de sua arrematação (12 de novembro de 2015), bem como condenou o Apelante em honorários de sucumbência na porcentagem de 10% sob o valor atualizado da causa.

Extrai do caderno processual que o Apelado
Município de Nova Xavantina
interpôs Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do DETRAN/MT, visando a declaração e consequentemente baixa de um veículo cadastrado em seu nome.

Para tanto, em sua inicial (id. 119255597) relata que o referido veículo foi submetido a Leilão de bens móveis inservíveis ao serviço público municipal, realizado por meio da Lei Municipal de n.° 1.888, de 15 de novembro de 2015 (Leilão no 002/2.015). Com sua devida comunicação sobre a venda ao DETRAN em 26/10/2016.

Aduz, ainda, que entrou em contato com o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) para proceder com a baixa definitiva do veículo, fora informado que somente poderia se realizar a baixa definitiva por meio de medida judicial, por não se encontrar mais na posse do chassi do veículo.

Após tramitação processual, o juízo
a quo
prolatou a presente sentença, com seguinte parte do dispositivo, vejamos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido declaratório de inexistência de débitos tributários do veículo FORD/PAMPA L, placa JYA3444, ano/modelo 1994/1994, cor cinza, chassi 9BFZZ55ZZRB235437, código RENAVAM 00618413081, categoria oficial, Gasolina, de propriedade desta municipalidade, e de eventuais multas e IPVA incidentes sobre o veículo desde a data de sua arrematação - 12 de novembro de 2015, devendo o 2o Requerido- DETRAN/MT proceder a devida baixa em 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) ao dia.

Condeno as partes Requeridas ao pagamento de custas residuais e honorários de sucumbência, a serem rateados, sob o total de 10% sob o valor atualizado da causa
.”

Inconformado, o ente estadual apresentou o presente recurso de apelação,
alegando pela ausência de comunicação da transação da venda do veículo ao DETRAN.

Com efeito, o código de Transito Brasileiro em seu artigo 134, prevê que compete ao proprietário comunicar sobre a venda do veículo ao órgão responsável, vejamos:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput poderá ser substituído por documento eletrônico, na forma regulamentada pelo Contran.

A respeito dos critérios para a baixa do registro do automóvel, consta o artigo 126 do CTB, nos seguintes termos:

“Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou definitivamente desmontado, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo CONTRAN, sendo vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi, de forma a manter o registro anterior.

Parágrafo único. A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário.”

Para a baixa há necessidade de cumprimento prévio das disposições da Resolução 11/98 do CONTRAN, que prevê:

“Art. 1o. A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades:

I – veículo irrecuperável;

II – veículo definitivamente desmontado;

III – sinistrado com laudo de perda total; IV – vendidos ou leiloados como sucata.

§ 1o. Os documentos dos veículos a que se refere este artigo, bem como as partes do chassi que contém o registro VIN e suas placas, serão obrigatoriamente recolhidos aos órgãos responsáveis por sua baixa.

§ 2o. Os procedimentos previstos neste artigo deverão ser efetivados antes da venda do veículo ou sua destinação final.

§ 3o. Os órgãos responsáveis pela baixa do registro dos veículos deverão reter sua documentação e destruir as partes do chassi que contém o registro VIN e suas placas.”

No caso em tela, verifico que há prova efetiva de que o automóvel referido pelo Apelado se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1o da Resolução 011/98 do CONATRAN, posto que demonstrou ter havido a arrematação do veículo em leilão, como sucata, fato que lhe assegura a efetivação da baixa junto ao órgão de trânsito responsável.

Em que pese a previsão legislativa quanto a obrigatoriedade de baixa definitiva de veículos destinados ao desmanche (art. 126 do Código de Trânsito Brasileiro e Resolução n.o 11, de 23 de Janeiro de 1998, do Conselho Nacional de Trânsito), sabe-se que o referido procedimento detém especificações, conforme artigo citado acima.

Deve ser ressaltado, ainda, que o Apelado não detinha mais a posse do chassi do veículo, bem como em resposta ao e-mail encaminhado ao setor responsável, a chefia do CIRETRAN orientou o ingresso de medidas judiciais para realização de baixa definitiva do veículo.

Dessa forma, comprovada nos autos a alienação do veículo em data anterior aos fatos geradores do IPVA em aberto bem como a situação de veículo deteriorado, entendo que o pedido de anulação de débitos fiscais e baixa de registro junto ao DETRAN/MT merece procedência.

Alias este é o entendimento deste Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – IPVA – COMPROVAÇÃO DA DESCARACTERIZAÇÃO DO BEM COMO VEÍCULO - PERDA TOTAL - OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO DE PROCEDER A BAIXA DEFINITIVA DO VEÍCULO E DOS RESPECTIVOS TRIBUTOS - PROCEDÊNCIA - VERBA HONORÁRIA FIXADA ACIMA DO LIMITE RAZOÁVEL – REDUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Mostra-se indevida a exigência de pagamento de IPVA se o veículo sobre o qual este tributo recai comprovadamente teve perda total; situação que torna imperiosa a sua baixa definitiva perante os órgãos competentes. A verba honorária contra a Fazenda Pública pode ser fixada em percentual inferior àquele mínimo indicado no § 3o do art. 20 do Código de Processo Civil, a teor do que dispõe o § 4o do mesmo artigo. Precedentes do STJ.” (Apelação / Reexame Necessário 110177/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/09/2015, Publicado no DJE 09/09/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE BAIXA DE REGISTRO DE VEÍCULO – POSSIBILIDADE - VEÍCULO ALIENADO A FERRO VELHO - OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO DE PROCEDER A BAIXA DEFINITIVA – RECURSO DESPROVIDO. 1. trata-se de demanda julgada procedente na origem, através da qual a parte autora visa à baixa do registro de seu automóvel, uma vez que afirma ter sido vendido a um ferro velho como sucata. 2. Conforme se depreende da análise da prova carreada aos autos, verifica-se a impossibilidade de a parte autora cumprir com as exigências dispostas no art. 126 do CTB e na Resolução no 11/98 do CONTRAN para proceder à requisição de baixa administrativa. 3. Havendo elementos nos autos que demonstram que o veículo já não está mais em circulação, impõe-se a baixa de seu registro, até mesmo para controle do órgão competente.” (Ap 151584/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015)

Com relação a condenação em custas e despesas processuais do Apelante, assiste razão em seu pleito de isenção, conforme dispõe o art. 460 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

Por fim, o sentenciante condenou a parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa.

Neste ínterim, não sendo o valor base irrisório, e em observância aos parâmetros trazidos pelo art. 85, § 2o, § 3o, inciso I, e § 4o, todos do CPC, considerando os pontos enumerados (complexidade da causa, trabalho desenvolvido, etc.), a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação não comporta reforma, pois adequado dentro desse molde, sendo que não há nenhum reparo a ser feito nesse ponto.

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE
o recurso do Estado de Mato Grosso/MT, apenas com relação à isenção das custas e despesas processuais, mantendo a sentença em seus demais termos.

Deixo de majorar a verba honorária em grau de recurso (art. 85, §11, CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022